Tribunal: TJPA
Processo: 0811880-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811880-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811880-57.2021.814.0000

AGRAVANTE:
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADO(A): CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3312-A

ADVOGADO(A): RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER – OAB/PA 18.941-A

AGRAVADO:
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADA(A): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770-A

AGRAVADO:
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A
ADVOGADA(A): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770-A

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERA GUIMARÃES

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DOCUMENTO E BLOQUEIO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE DA EXIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE DO BLOQUEIO E CAUÇÃO, POR UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao
presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em Agravo de Instrumento interposto por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
contra o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso apresentado contra decisão que, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes (Processo nº 0860641-89.2021.814.0301), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

Em seu agravo de instrumento alegou, a ora agravante, que há necessidade da agravada apresentar relatório do acidente ocorrido no Estado do Ceará, bem como os documentos relacionados ao fato objeto da ação, além de requerer o bloqueio de valores no importe de R$-15.175.214,08 (quinze milhões cento e setenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e oito centavos), ou prestação de caução, por conta dos supostos prejuízos causados pela empresa agravada.

A tutela recursal foi indeferida pelo Relator que me antecedeu.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Em julgamento monocrático o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido na parte que foi requerida a apresentação do relatório do acidente, uma vez que o juízo a quo não indeferiu o pleito, mas apenas postergou a sua análise. O restante do recurso foi improvido por não ter sido comprovado, nos autos de origem, a existência dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC)

A recorrente apresentou AGRAVO INTERNO alegando, em resumo, os mesmos argumentos constantes do agravo de instrumento, tanto no que diz respeito a não apresentação do relatório do acidente, quanto no que concerne ao indeferimento do bloqueio judicial de valores (mais de R$ 15.000.000,00) ou prestação de caução.

Contrarrazões pelo improvimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em suas razões recursais, alega a agravada que o julgamento monocrático
deve ser reformado, insistindo na mesma tese exposta na exordial da ação de origem e no agravo de instrumento, este que negou conhecimento, na parte referente a apresentação do relatório do acidente (exibição de documento) e, improvimento, no tópico em que pede a tutela recursal para bloqueio de mais de R$ 15.000.000,00.

Inicialmente, convêm ressaltar, que o recurso em apreço não apresentou impugnação específica na parte em que foi negado conhecimento ao agravo de instrumento (exibição de documento), infringindo o princípio da dialeticidade recursal.

O julgamento monocrático impugnado via agravo retido, não conheceu do recurso da parte em que foi requerida a concessão de tutela recursal para compelir a agravada a apresentar o relatório do acidente. A fundamentação apresentada no julgamento teve como base o fato de que o juízo a quo não indeferiu o pedido, mas apenas postergou a sua análise.

Assim, tendo o recorrente do interno apresentado fundamentação de fato e de direito dissociada do que foi efetivamente decidido monocraticamente, limitando-se a repetir argumentação exposta no agravo de instrumento, infringiu o princípio processual da dialeticidade.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Diante disso, voto por não conhecer do recurso neste ponto.

De outra monta, com relação ao pleito referente ao bloqueio de mais de R$ 15.000.000,00 ou a prestação de caução, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Conforme já exposto no julgamento objeto deste recurso, a concessão de tutela de urgência está subordinada a existência, inequívoca, dos pressupostos constantes no art. 300 do CPC, ou seja,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que não haja perigo de irreversibilidade da medida.

Ora, de imediato é de se convir que não há dúvidas que se um dia realmente houve um perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo, o que não acredito, hoje, com certeza, não mais existe. E isso pelo longo tempo já percorrido até este julgamento.

Aliás, também não vejo como provado, de forma inequívoca, a existência de elemento que pudesse evidenciar a probabilidade do direito invocado. Observa-se também, que a agravada empresa de grande porte, o que por certo, em caso de sucesso na demanda, poderá arcar com os valores perseguidos pela agravante.

O certo é que realizar o bloqueio de valor expressivo ou exigir uma caução, apenas com base no argumento de que é necessário para garantir a disponibilização de crédito para fazer frente a uma eventual condenação da agravada, não me parece o melhor direito.

A referida condenação pleiteada na ação de origem, diz respeito a uma suposta responsabilidade da agravada por débitos trabalhista (de funcionários da agravante), oriundos de um contrato já finalizado (rescindido).

A irreversibilidade da medida, caso concedida, é fato notório, eis que a agravante se encontra em recuperação judicial, com plano de soerguimento aprovado e em andamento.

De outra monta, percebe-se também, que apenas o bloqueio ou apresentação de caução não se monstra útil ao escopo da agravante que, conforme exposto neste recurso, possui dívidas a serem quitadas justamente por conta da rescisão do contrato com a agravada.

Em outras palavras, não sendo a agravada insolvente ou empresa em dificuldades, não se mostra adequada ou plausível a tentativa da agravante em obter, desde o início da ação e sem ao menos obter um julgamento favorável, e após o contraditório e instrução, o mérito do seu pleito, ou seja, obter previamente a indenização pelos alegados prejuízos sofridos pelo término do contrato com a agravada.

Dessa forma, com base no já citado Art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de maneira que não havendo prova do preenchimento dos pressupostos o pleito deve ser indeferido.

Reitero, que o requisito da probabilidade do direito não restou devidamente comprovado, aliás, fato bastante controverso e que demanda instrução e amplo contraditório.

Em verdade, a concessão do pleito provisório causa um dano inverso e demonstra potencial perigo da irreversibilidade.

ISTO POSTO
,
VOTO
NO SENTIDO DE
NÃO CONHECER A PARTE DO RECURSO REFERENTE A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO NA PARTE REFERENTE AO BLOQUEIO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025